Tribunal: TJSP
Processo: 1525486-44.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Roubo de caminhonete e de carga, avaliados no total de R$ 70.000,00, perpetrado em concurso de pessoas (pelo menos cinco roubadores) e mediante a restrição da liberdade das vítimas, mantidas em um matagal. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Roubo de caminhonete e de carga, avaliados no total de R$ 70.000,00, perpetrado em concurso de pessoas (pelo menos cinco roubadores) e mediante a restrição da liberdade das vítimas, mantidas em um matagal. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policial militar. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação e cálculo de pena mantidos. Regime inicial fechado, Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525486-44.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIO
CÉSAR AGUIAR VIEIRA SANTOS e GUILHERME SANTANA FERREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos apelos defensivos, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525486-44.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação criminal no 1525486-44.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Caio Cesar Aguiar Vieira Santos, Guilherme
Santana Ferreira e Murilo de Jesus Venâncio
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.082
Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes e
restrição de liberdade das vítimas. Roubo de caminhonete e
de carga, avaliados no total de R$ 70.000,00, perpetrado em
concurso de pessoas (pelo menos cinco roubadores) e
mediante a restrição da liberdade das vítimas, mantidas em
um matagal. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.
Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório
documental e pericial corroborado pelos depoimentos
firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policial
militar. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação
e cálculo de pena mantidos. Regime inicial fechado,
Recursos improvidos.
Pela sentença de fls. 434/450, proferida
em 6 de março de 2020, pela MM. Juíza de Direito, Dra. Tamara
Priscila Tocci, da 31a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
CAIO
CESAR
AGUIAR
VIEIRA
SANTOS,
GUILHERME
SANTANA FERREIRA e MURILO DE JESUS VENÂNCIO foram
condenados como incursos no art. 157, § 2o, incisos II e V, do
Código Penal, às penas, para cada um, de 5 anos e 6 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525486-44.2019.8.26.0228 -Voto no
3
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-
multa, calculados no piso legal.
Irresignados, somente os réus Caio e
Guilherme interpuseram recursos de apelação, pugnando por sua
absolvição diante da suposta insuficiência do acervo probatório.
Subsidiariamente, requereram a desclassificação da conduta
para o crime de receptação culposa, a redução das penas e a
fixação de regime prisional inicial mais brando (fls. 504/511 e
530/543).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
554/558 e 574/579) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo improvimento aos apelos defensivos (fls.
600/612).
É o relatório.
Devidamente processados, os recursos
defensivos não comportam provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 23
de outubro de 2019, por volta de 8h30, nas imediações do
mercado Atacadão, na Avenida Jacu Pêssego, na cidade de São
Paulo, os réus, agindo em concurso entre si e com pelo menos
mais um indivíduo não identificado, subtraíram para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo e restrição da liberdade de duas vítimas protegidas, que
foram mantidas reféns em um matagal, a caminhonete da marca
Ford, placas EPU-7087, avaliada em R$ 50.000,00, bem como a
carga de gêneros alimentícios avaliada no total de R$ 20.000,00.
Quanto
à
dinâmica
do
delito,
dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525486-44.2019.8.26.0228 -Voto no
4
roubadores (Caio e Guilherme) abordaram as duas vítimas
protegidas que estavam no interior do caminhão e anunciaram o
assalto, ameaçando estarem armados, embora nenhuma arma
tenha sido mostrada durante a execução do crime. Na sequência,
o caminhão foi levado até outro local, onde outro réu, chamado
Murilo, compareceu com outro veículo automotor, a fim de levar a
carga roubada. O condutor e o passageiro foram subjugados e
levados a um matagal, onde permaneceram como reféns durante
a empreitada criminosa, por mais de trinta minutos, sendo
vigiados por um quarto comparsa.
Contudo, durante a dinâmica dos fatos,
policiais civis receberam denúncia relativa a uma carga roubada,
a qual estaria sendo descarregada em um galpão abandonado
existente na Av. Dr. Guilherme de Abreu Sodré, altura do no 1618,
na Cidade Tiradentes. Ao chegarem ao local, constataram que
quatro indivíduos descarregavam mercadorias de um caminhão,
embaladas em caixas de gêneros alimentícios resfriados. O
quinto indivíduo envolvido no crime, não identificado, notou a
presença da viatura e conseguiu fugir, sendo os outros três
abordados e posteriormente identificados como os réus Caio,
Guilherme e Murilo.
Por determinação dos policiais, o acusado
Caio fez contato telefônico com o comparsa responsável por
vigiar as vítimas reféns, o qual acabou por abandonar o local,
possibilitando aos ofendidos a saída do cativeiro, com a
localização de uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, sendo
levados ao distrito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525486-44.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Diante dos fatos, Caio, Guilherme e Murilo
foram conduzidos à delegacia de polícia e o caminhão e parte da
carga subtraída foi apreendida. Posteriormente, em solo policial,
os ofendidos reconheceram Caio e Guilherme como dois dos
homens que visualizaram durante a subtração do veículo e da
mercadoria.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de
ocorrência (fls. 13/18), auto de exibição, apreensão e entrega (fl.
19) e pela prova oral produzida na espécie (mídia audiovisual).
Em juízo, os ofendidos protegidos C. e J.
narraram os fatos em conformidade com a denúncia. Realizavam
o descarregamento de cargas do caminhão, pela manhã, quando
foram abordados pelos roubadores, um com capuz e o outro sem.
Os indivíduos faziam menção de estarem armados, mas não foi
vista nenhuma arma, sendo que eles os ameaçavam e queriam a
carga do caminhão. As vítimas foram então levadas até um
matagal, onde permaneceram sob a vigia de um dos assaltantes
por cerca de trinta minutos. Em juízo, não puderam reconhecer
pessoalmente os acusados, embora o tenham feito por ocasião
do inquérito policial.
As
testemunhas
Rogerio
e
Rubens,
policiais civis, disseram ter recebido uma denúncia de que um
caminhão com carga se encontrava em poder de indivíduos
suspeitos. Dirigiram-se ao local indicado e lá encontraram um
galpão, no interior do qual estavam os três réus descarregando a
mercadoria do caminho. Ao notar a presença policial, o réu Caio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525486-44.2019.8.26.0228 -Voto no
6
pegou o telefone e ligou para um tal de "Gago", para que ele
liberasse as vítimas. Um quarto indivíduo conseguiu fugir do
galpão. Reconheceu em juízo, sem sombra de dúvida, os três
apelantes como os indivíduos que foram surpreendidos em poder
do caminhão e da carga roubados.
As testemunhas de defesa Ana, Cassilda,
Steffany e Josimar não presenciaram os fatos, resumindo-se a
discorrer sobre a boa conduta social do réu Murilo.
Já as testemunhas de defesa Ivaneide,
Katiana e Marcelo discorreram sobre a conduta social de Caio.
No interrogatório judicial, os réus negaram
a prática delitiva. Caio alegou estar bêbado, ter perdido o ponto
do ônibus para o trabalho e descido em uma praça, onde se
deitou no banco para dormir e foi abordado por policiais.
Guilherme afirmou estar no trabalho quando um homem negro
apareceu e ofereceu 150 reais para descarregar um caminhão,
tendo ido até o local e então detido por policiais. Murilo também
apresentou versão semelhante, pois estaria trabalhando em um
petshop quando foi abordado por um rapaz negro, que ofereceu
dinheiro para descarregar um caminhão.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 2o,
incisos II e V, do Código Penal quanto aos apelantes,
encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo farto
conjunto probatório.
Os depoimentos das vítimas, prestados
em juízo, mostraram-se firmes e harmônicos, em integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525486-44.2019.8.26.0228 -Voto no
7
consonância com a denúncia, ao passo que as versões
apresentadas pelas defesas dos réus se mostraram frágeis e
unilaterais, sem apoio no acervo probatório carreado aos autos.
Houve,
se
não
bastasse,
o
reconhecimento dos três apelantes, sem sombra de dúvida, pelas
vítimas na fase extrajudicial e pelos policiais responsáveis pelo
flagrante no âmbito judicial, os quais surpreenderam os
acusados, momentos depois do crime, descarregando o
caminhão roubado.
As majorantes restaram sobejamente
demonstradas nos autos, especialmente pelos elementos de
prova oral, incluindo a confissão dos agentes, no sentido de que
os apelantes praticaram o delito em concurso de agentes e com a
restrição da liberdade das vítimas, ainda que por curto período.
Deve-se, portanto, manter a condenação
dos apelantes pelo crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V,
do Código Penal.
O cálculo das penas não comporta
redução.
Na primeira fase, as básicas dos réus
foram fixadas no piso legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Na segunda fase, não há elementos
passíveis de consideração.
Na
terceira
fase,
fica
mantida
a
exasperação das penas na fração de 3/8, tal como constou na
sentença, diante do reconhecimento de duas majorantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525486-44.2019.8.26.0228 -Voto no
8
incluindo restrição de liberdade das vítimas e o concurso de pelo
menos quatro agentes, perfazendo as reprimendas finais de 5
anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa para cada réu.
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade do delito de roubo praticado, sopesando as
peculiaridades do caso concreto, a teor do art. 33 c.c. o art. 59,
ambos do Código Penal, o regime inicial prisional deve ser o
fechado para os réus.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos defensivos, mantendo integralmente a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator